Tribunal: TJBA
Processo: 8027649-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027649-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ALANE MEIRE MARINHO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA
PARTO EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO
- AO FUNDAMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL DE 300 (TREZENTOS) DIAS. CONTRATO FIRMADO EM 19/10/2023. PARTO REALIZADO EM 06/03/2024. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE EM 01/03/2024 (ID.81604002). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA ATENDIMENTO. NEGATIVA ILÍCITA ANTE A URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONSIDERANDO OS FATOS. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de parto emergencial por operadora de plano de saúde, em contexto de gestação de alto risco. O juízo de origem fixou indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura, em contexto de urgência gestacional, configura ilícito contratual e enseja reparação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido, considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e operadora de plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se seus princípios e normas protetivas.

O contrato pode prever carência, mas não pode limitar a cobertura em situações de urgência ou emergência, conforme disposto no art. 12 da Lei nº 9.656/1998, sendo ilícita a negativa de cobertura quando há risco imediato à vida da gestante e do nascituro.

O laudo médico comprova gestação de alto risco
, afastando a incidência da cláusula de carência e impondo o dever de cobertura pela operadora.

A recusa indevida em contexto de urgência, somada ao descumprimento de liminar judicial e à exigência de caução para internação, caracteriza falha grave na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde.

O dano moral, em hipóteses de negativa abusiva de cobertura em urgência médica, é presumido, dispensando prova de prejuízo específico, pois a angústia e a insegurança ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A indenização deve observar caráter pedagógico e compensatório, respeitando proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 15.000,00, (quinze mil reais), fixado em primeiro grau mostra-se adequado e proporcional considerando os fatos - gestação de alto risco, cobertura de parto de urgência negada, cobrança de taxa para cobrir a carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve garantir cobertura em casos de urgência e emergência, ainda que vigente prazo de carência contratual.

A recusa injustificada em atendimento de parto em gestação de alto risco, sobretudo com descumprimento de ordem judicial e exigência de caução, caracteriza falha grave e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade.

Verba sucumbencial majorada, art. 85, §11 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8005646-31.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 14.05.2024.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50278399720218130079, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8027649-43.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA
; e, como Apelada,
ALANE MEIRE MARINHO SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, e assim o fazem pelos motivos expostos no voto relator.

Sala de Sessões, documento assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04